Tribunal: STF
Processo: HC 202917
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Concussão. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 671.285, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime de concussão, “por haver, no exercício do cargo de delegada de Polícia, exigido determinada quantia em dinheiro de um agente da Polícia Rodoviária Federal, a quem se imputara a prática de crime de furto, para ‘arquivar’ o inquérito”. Em 19.04.2021, o Juízo da Vara Única da Comarca de Alagoa Grande/PB decretou a prisão preventiva da acusada e, em 02.06.2021, determinou o afastamento cautelar da paciente do cargo público por ela ocupado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba/PB. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do STJ, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Afirma que “a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata da conduta e no fato de ser a paciente delegada e o crime é inerente às suas funções (suposta possibilidade de reiteração). Acontece que a providência já adotada de aplicar a medida cautelar de afastamento da função pública é suficiente para evitar a alegada conjectura de possível reiteração delitiva (sic). Ademais, nem o valor é elevado (R$ 5.000,00) nem a paciente é acusada de integrar ORCRIM”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual da acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/PB e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Juízo de origem, a a paciente e o corréu:
    “[...] são acusados do crime de corrupção passiva, e como membros da Polícia Civil do Estado da Paraíba sua permanência no trabalho poderá contaminar os inquéritos existentes. Portanto se faz necessário para garantir a ordem pública à custódia preventiva dos investigados, evitando que se cometam novos delitos, e principalmente mostrando a presença da justiça, sendo garantia do fim da impunidade, tão comum nesta região, em especial devido a condição de servidores da segurança pública. 
    [...] 
    Ademais a decretação da prisão preventiva dos indiciados se faz necessário por conveniência da instrução criminal, ou seja, assegurar a prova processual, que poderão desaparecer se por acaso os acusados continuarem em liberdade, principalmente nesta fase inicial do processo, quando poderá influir no depoimento das testemunhas, fazer desaparecer prova, e até para garantir a integridade física das testemunhas, ou seus familiares, bem como dos familiares da vítima, pois como membro da segurança pública conhece os trâmites dos inquéritos policiais.”
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator